Tribunal: TJPA
Processo: 0828815-84.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9606 - Compromisso
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828815-84.2017.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI, RAIMUNDO NONATO SILVA TAVARES

APELADO: RAIMUNDO NONATO SILVA TAVARES, CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0828815-84.2017.8.14.0301

APELANTE/APELADA: CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI

APELANTE/APELADO: RAIMUNDO NONATO SILVA TAVARES

RELATOR: DESEMBARGADOR RICARDO FERREIRA NUNES

Ementa
:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO COM RECONVENÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DO COMPRADOR. CLÁUSULA PENAL ABUSIVA. RETENÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INDENIZATÓRIOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelações Cíveis interpostas simultaneamente por construtora e comprador, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de consignação em pagamento com reconvenção. A construtora sustentou a validade da cláusula penal contratual e a suficiência do valor consignado. O comprador alegou culpa exclusiva da vendedora pela rescisão, pleiteando devolução integral dos valores pagos e indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir: (i) se a culpa pela rescisão contratual é da construtora ou do comprador; (ii) se a cláusula penal de retenção integral é válida; (iii) se há direito à indenização por danos materiais e morais e à restituição integral dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A obrigação de buscar o financiamento era do comprador, que não comprovou nexo de causalidade entre as pendências fiscais da construtora e a recusa do crédito. Reconhecida sua culpa pela rescisão.

4. A cláusula contratual de retenção mostrou-se abusiva. Fixação judicial de retenção de 20% sobre os valores pagos, em consonância com a jurisprudência do STJ.

5. Inexistente ilicitude por parte da construtora, ausente dever de indenizar. Improcedência da reconvenção mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recursos conhecidos e desprovidas.

Tese de julgamento:
1. A culpa pela rescisão do contrato de promessa de compra e venda pode ser imputada ao comprador quando não demonstrado nexo de causalidade entre eventuais pendências da construtora e a negativa de financiamento. 2. A cláusula penal que prevê retenção integral dos valores pagos é abusiva, sendo razoável a fixação judicial de percentual proporcional ao prejuízo sofrido. 3. Inexistente culpa da construtora, é indevido o pedido de indenização por danos materiais e morais.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DE AMBOS OS RECURSOS E, NO MÉRITO, NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se de Apelações Cíveis simultaneamente interpostas por CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI e RAIMUNDO NONATO SILVA TAVARES, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento com Reconvenção.

O juízo
a quo
sentenciou o feito nos seguintes termos:

“
III - DISPOSITIVO

Pelo exposto, respaldado no que preceitua o art. 487, I c/c art. 545 ambos do CPC/2015, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados pelo autor na consignação em pagamento, bem como a reconvenção proposta pelo requerido para:

1. fixar em 20% (vinte por cento) o percentual de retenção que deverá incidir sobre o valor R$210.000,00 (duzentos e dez mil reais) pago pela parte requerida. Assim, deve a parte autora restituir a parte ré o valor originário de R$168.000,00 (R$210.000,00 – 42.000,00). Sobre este montante de R$168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais) deve incidir a atualização monetária pelo INPC a partir da data em que o requerido tomou conhecimento da rescisão contratual (Súmula 43/STJ), ou seja, a partir de 29/03/2011, acrescido de juros de mora legais de 1% ao mês a partir da data da citação (art. 405/CC c/c art. 240/CPC) até a data do efetivo e integral pagamento, em se tratando relação contratual;

2. Autorizar a parte ré a proceder o levantamento do valor depositado em juízo pela parte autora;

3. condenar a parte autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais relativamente as custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro, com fundamento, no art. 85, §2º, do CPC/2015, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação;

4. condenar a parte ré, relativamente a improcedência da reconvenção, ao pagamento dos ônus sucumbenciais relativamente as custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro, com fundamento, no art. 85, §2º, do CPC/2015, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em razão da sucumbência recíproca (art. 86/CPC), ficam as partes intimadas a procederem ao pagamento das custas processuais, sob pena de terem seus nomes inscritos em dívida ativa, conforme art. 46, caput, da Lei Estadual n. 9.217/2021.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, ficando autorizada a retirada, pelo autor, dos documentos que instruem a inicial, mediante termo nos autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.”

A Construtora Village Eireli, em seu apelo, defende a validade da cláusula penal contratual e, por conseguinte, a suficiência do valor depositado, requerendo a procedência de sua ação.

Por sua vez, Raimundo Nonato Silva Tavares interpôs recurso defendendo que a culpa pela rescisão foi exclusiva da construtora, pleiteando a reforma da sentença para que esta seja condenada à devolução integral dos valores pagos, além de indenização por danos materiais e morais.

A Construtora apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de Admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos. Dada a interdependência das matérias, analiso-os em conjunto.

2.

Razões recursais:

A questão central para o deslinde de ambos os apelos é a definição da responsabilidade pela rescisão do contrato.

2.1.

Da Culpa pela Rescisão

O juízo de primeiro grau entendeu que a culpa recaiu sobre o promitente comprador. Este, em seu apelo, insiste na tese de que pendências fiscais da construtora inviabilizaram o financiamento.

A sentença, contudo, deve ser mantida neste ponto. Explico.

A obrigação principal de buscar e obter o financiamento para quitação do saldo devedor é do comprador. Embora ele tenha apresentado indícios de dificuldades cadastrais da construtora, não logrou êxito em comprovar o nexo de causalidade direto e determinante entre tais pendências e a efetiva negativa do crédito, ou seja, não ficou demonstrado que a não concessão do financiamento se deu exclusivamente por culpa da vendedora, afastando a sua responsabilidade pelo desfazimento do negócio.

Assim, confirmo a conclusão sentencial de que a rescisão ocorreu por culpa do comprador.

2.2.

Da Apelação da CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI:

Estabelecida a culpa do comprador, analisa-se a legalidade da retenção.

A construtora defende a aplicação da Cláusula 45
[1]
, com base no princípio
pacta sunt servanda.
Sem razão, contudo.

A mencionada cláusula, assim previa:

“
45) A falta de pagamento de qualquer parcela do preço avençado, nas datas dos respectivos vencimento, implicará na imediata notificação do ADQUIRENTE com base no art.1º, do Decreto lei 745/69, para que, no prazo de 15 (quinze) dias pague o débito e seus acréscimos legais a contratuais, tais como juros de mora, multa, honorários de advogado, tudo com a correção monetária pelo índice estipulado neste contrato, sob pena de não fazendo, ficar devidamente constituído em mora, resolvendo-se de pleno direito o presente contrato, hipótese em que poderá a Construtora Village usar e dispor livremente da unidade prometida, inclusive transferindo a terceiros, além de sofrer o ADQUIRENTE a imposição de cláusula penal compensatória, para composição dos prejuízos, observados os percentuais a seguir indicados:

Percentuais a deduzir do valor pago:

a) 5% sobre o valor do contrato relativos aos serviços de corretagem.

b)0,65 sobre o valor recebido relativo ao PIS

c) 3% sobre o valor recebido relativo a CSSI

d)2% sobre o valor recebido relativo ao IRPJ

e) 5% sobre o valor recebido para ressarcimento de despesas administrativas/financeiras.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O crédito que se verifica em favor do ADQUIRENTE depois de deduzidas as despesas da notificação será devolvido em 12 (doze) parcelas

mensais, iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira em 30 (trinta) dias da formalização da rescisão.”

Entendo que a sentença agiu com acerto ao declarar a abusividade da referida cláusula. Em relações de consumo, a autonomia da vontade é mitigada pelas normas de ordem pública do CDC, permitindo ao Judiciário intervir para afastar disposições que imponham ônus excessivo ao consumidor. Concordo com entendimento esposado no sentido de que, apesar de
haver um contrato particular celebrado entre as partes, o nosso ordenamento jurídico exige a observância de dois princípios basilares nas relações contratuais, quais sejam, a boa-fé e a função social, ressaltando que, disposições contratuais ferem o equilíbrio contratual protegido pelo CDC, impondo obrigações excessivas e, consequentemente, abusivas à parte autora, colocando-a em extrema desvantagem, devem ser afastadas, nos termos do art. 51, IV do CDC.

Consequentemente, correta a declaração de abusividade da cláusula.

No entanto, restou respeitado percentual de retenção. O Superior Tribunal de Justiça firmou sumulou entendimento (Súmula 543) no sentido de que, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

Pois bem.

Pacífico ainda o entendimento
[2]
no STJ de que a retenção deve observar o padrão fixado para contratos anteriores à Lei n. 13.786/2018, para 25% dos valores pagos, montante suficiente para indenizar despesas gerais e o rompimento por culpa do comprador.

A sentença fixou em 20% (vinte por cento) o percentual de retenção que incidirá sobre o valor R$210.000,00 (duzentos e dez mil reais) pago pelo comprador. Ainda explicitando: “são devidos a parte ré a restituição de R$168.000,00 (R$210.000,00 – 42.000,00)”.

Desse modo, o percentual eleito pelo juízo de primeiro grau situa-se dentro dos parâmetros da razoabilidade, sendo suficiente para ressarcir a construtora pelas despesas administrativas e operacionais decorrentes do desfazimento do negócio, sem, contudo, configurar enriquecimento ilícito.

A consignação em pagamento visa exonerar o devedor de sua obrigação, mediante o depósito da quantia ou da coisa devida, e só poderá ter força de pagamento se concorrerem 'em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento' (artigo 336 do CC)’. (Quarta Turma, REsp 1.194 .264/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, unânime, DJe de 4.3.2011). O depósito de valor inferior ao devido, sobretudo sem os devidos consectários legais, não exonera a devedora da dívida, conduzindo à improcedência da ação de consignação em pagamento, sendo pacífica jurisprudência pátria a respeito da questão
[3]
.

3.

Da Apelação de RAIMUNDO NONATO SILVA TAVARES

Considerando que o próprio comprador foi considerado o culpado pela rescisão, seus pedidos de indenização perdem o fundamento.

O dever de indenizar pressupõe a prática de um ato ilícito pela parte contrária, o que não ocorreu. A rescisão deu-se pelo seu próprio inadimplemento. Logo, não há que se falar em indenização por danos materiais (restituição de aluguéis) ou danos morais.

Da mesma forma, a devolução integral das parcelas pagas só seria cabível se a culpa fosse da construtora, nos exatos termos da Súmula 543 do STJ. Consequentemente, a improcedência da reconvenção foi acertada e deve ser mantida.

4.

Parte dispositiva:

Ante o exposto, CONHEÇO DE AMBAS AS APELAÇÕES E, NO MÉRITO, NEGO-LHES PROVIMENTO, para manter integralmente a sentença recorrida.

Em atenção ao art. 85, § 11º, do CPC, e considerando o desprovimento de ambos os recursos, aliado ao TEMA 1076/STJ
[4]
condeno ainda:

a) a Apelante CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI a pagar os honorários advocatícios do patrono da parte adversa, os quais majoro para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

b) o Apelante RAIMUNDO NONATO SILVA TAVARES ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte adversa, no importe majorado de 12% (doze por cento) sobre o valor atribuído da causa reconvencional.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

[1]

[2]
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO COMPRADOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DEVOLUÇÃO DE PARCELA. VALORES PAGOS. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Cuida-se de ação de rescisão de contrato de compra de imóvel, por iniciativa do comprador, em cujo acórdão ficou estabelecido o percentual de retenção em 20%, com devolução integral e imediata, vedado o desconto dos valores relativos às cotas condominiais e ao IPTU.

2.
Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, na rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, por desistência do comprador, o percentual de retenção de 25% dos valores pagos é adequado para compensar custos administrativos e desestimular a rescisão unilateral do contrato, mesmo em contratos anteriores à Lei 13.786/2018.

3. A devolução dos valores pagos deve ser imediata e integral, conforme a Súmula 543 do STJ, sendo vedada a devolução parcelada.

4. A dedução dos valores relativos às cotas condominiais e ao IPTU não é cabível, pois ficou consignada, pelas instâncias ordinárias, a ausência de imissão na posse do imóvel pelos compradores.

5. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial, fixando o percentual de 25% de retenção.

(AREsp n. 1.834.089/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/3/2026, DJEN de 23/3/2026.) (destaquei)

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS APÓS LEILÃO E PERCENTUAL DE RETENÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto contra acórdão de apelação que reformou a sentença para determinar a restituição das parcelas pagas com retenção de 20%, correção desde cada desembolso e juros a partir do trânsito em julgado, afastando dano moral; a decisão fundamentou-se na Súmula n. 543 do STJ e na proteção do CDC.

2. A controvérsia diz respeito à ação de rescisória contratual com restituição de prestações pagas de imóvel com pedido de sustação/anulação de leilões extrajudiciais; o valor da causa foi fixado em R$ 98.000,00.

3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, reconheceu a regularidade do leilão extrajudicial e a inexistência de saldo a ser devolvido nos termos do art. 63, § 4, da Lei n. 4.591/1964, e condenou os autores em custas e honorários de 10% sobre o valor da causa.

4. A Corte de origem deu parcial provimento à apelação para condenar à devolução com retenção de 20%, correção desde cada desembolso e juros a partir do trânsito em julgado; nos embargos de declaração, acolheu em parte para aplicar sucumbência recíproca e fixar honorários de R$ 1.000,00 para cada parte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação jurisdicional por violação aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, parágrafo único, II, do CPC; (ii) saber se, diante de leilão extrajudicial com arrematação inferior ao débito, aplica-se o art. 1º, VII, da Lei n. 4.864/1965 c/c art. 63, § 4º, da Lei n. 4.591/1964 para afastar a restituição; e (iii) saber se o percentual de retenção deve ser majorado para 25% à luz do art. 413 do CC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Não há negativa de prestação jurisdicional: o acórdão enfrentou a controvérsia, aplicou o CDC e a Súmula n. 543 do STJ, e justificou a devolução imediata e a retenção, afastando a alegada omissão quanto à legislação especial.

7. Incide a proteção do CDC e a orientação da Súmula n. 543 do STJ;

o leilão extrajudicial não exclui o direito do promitente comprador à restituição parcial das parcelas pagas quando a rescisão ocorre por sua culpa.

8.
A retenção deve observar o padrão fixado pela Segunda Seção para contratos anteriores à Lei n. 13.786/2018, com majoração para 25% dos valores pagos, suficiente para indenizar despesas gerais e o rompimento por culpa do comprador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso especial provido em parte.

Tese de julgamento: "1. Não há violação aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, parágrafo único, II, do CPC, pois o acórdão enfrentou as questões essenciais com fundamentação suficiente. 2. Nos termos da Súmula n. 543 do STJ, o leilão extrajudicial não afasta a restituição das parcelas pagas em contratos submetidos ao CDC, com devolução parcial quando a rescisão se dá por culpa do comprador.

Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 3. O percentual de retenção é fixado em 25% dos valores efetivamente pagos, conforme jurisprudência consolidada da Segunda Seção para contratos anteriores à Lei n. 13.786/2018."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1º, IV, 1.022, parágrafo único, II; Lei n. 4.591/1964, art. 63, § 4º; Lei n. 4.864/1965, art. 1º, VII; CC, art. 413.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 543; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2089345/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgados em 14/3/2023; STJ, REsp n. 1.723.519/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 2/10/2019;

STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1995172/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/9/2023.

(REsp n. 2.099.035/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/3/2026, DJEN de 12/3/2026.) (destaquei)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO PARCIAL E NULIDADE DE CLÁUSULAS. RETENÇÃO EM CONTRATO ANTERIOR À LEI N. 13.786/2018 E TAXA SELIC SEM PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo em recurso especial por inexistência de negativa de prestação jurisdicional, manutenção da retenção de 20%, incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ para revisão do percentual e das cláusulas contratuais, e não conhecimento pela alínea c ante a subsistência dos óbices aplicados pela alínea a.

2. A controvérsia diz respeito à ação de restituição de quantia paga c/c indenização por dano moral, com pedidos de devolução de parcelas, nulidade de cláusulas contratuais e danos morais.

3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau declarou a nulidade das cláusulas contratuais, fixou a restituição de 80% das parcelas com retenção de 20%, rejeitou danos morais e condenou ao pagamento de honorários.

4. A Corte de origem manteve a sentença, rejeitou embargos de declaração e concluiu pela

razoabilidade da retenção fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação jurisdicional em face dos arts. 1.022, I e II, e 489, § 1º, IV e VI, do CPC, quanto à taxa Selic e à sucumbência recíproca; (ii) saber se incide a taxa Selic como índice de correção e juros, nos termos do art. 406 do CC; (iii) saber se foram observados os precedentes desta Corte sobre juros e correção monetária, com ofensa aos arts. 927, III e VI, 928 e 402 do CC; (iv) saber se a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser proporcional, conforme o art. 86, caput , do CPC; e (v) saber se há divergência jurisprudencial e aplicação da Súmula n. 543 do STJ para retenção

diversa e incidência da taxa Selic.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Prevalece, para contratos anteriores à Lei n. 13.786/2018, o parâmetro da Segunda Seção quanto à retenção de 25% dos valores pagos, de modo que o acórdão recorrido, ao fixar 20%, divergiu do padrão decisório pacificado.

7. Incidem a Súmula n. 282 do STF e a Súmula n. 211 do STJ para afastar o conhecimento da tese de aplicação exclusiva da taxa Selic, por ausência de prequestionamento específico no acórdão recorrido e nos embargos de declaração.

8. Aplica-se o Tema n. 1002/STJ (REsp 1.740.911/DF) para fixar o termo inicial dos juros de mora, a partir do trânsito em julgado da sentença, nas rescisões por iniciativa do comprador.

IV. DISPOSITIVO

E TESE

9. Agravo interno provido.

Tese de julgamento: "1. Em contrato anterior à Lei n. 13.786/2018, é devido o percentual de retenção de 25% dos valores pagos, conforme entendimento pacificado da Segunda Seção do STJ. 2. Incidem a Súmula n. 282 do STF e a Súmula n. 211 do STJ para afastar o conhecimento da tese de aplicação exclusiva da taxa Selic por ausência de prequestionamento.

3. Aplica-se o Tema n. 1002/STJ para fixar o termo inicial dos juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 86, caput, 489, § 1º, IV e VI, e 1.022, I e II; CC, arts. 402, 406, § 1º, 927, III e VI, e 928.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n. 282; STJ, Súmula n. 211; STJ; REsp n. 2132805/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/12/2025; STJ; AREsp n. 2438959, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2026.

(AgInt no AREsp n. 2.653.567/AM, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/3/2026, DJEN de 27/3/2026.)

[3]
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONSIGNAÇAO EM PAGAMENTO - DEPÓSITO INSUFICIENTE - RECUSA MOTIVADA -NECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL DA DÍVIDA E ENCARGOS RESPECTIVOS. - Nos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça "A consignação em pagamento visa exonerar o devedor de sua obrigação, mediante o depósito da quantia ou da coisa devida, e só poderá ter força de pagamento se concorrerem 'em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento' (artigo 336 do NCC)". (Quarta Turma, REsp 1.194 .264/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, unânime, DJe de 4.3.2011) - O depósito de valor inferior ao devido, sobretudo sem os devidos consectários legais, não exonera a devedora da dívida, conduzindo à improcedência da ação de consignação em pagamento .

(TJ-MG - AC: 10657170001520001 Senador Firmino, Relator.: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 06/10/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/10/2021)

[4]

Tema 1076 do STJ
- "i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo."

Belém, 19/05/2026